Tribunal: TJSP
Processo: 2313705-84.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Revisional de Contrato Bancário. Decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita. Insurgência do Autor. DESACOLHIMENTO. Indícios de insinceridade. Interessado que possui rendimentos previdenciários e exerce atividade remunerada. Soma dos valores que alcança aproximadamente três salários-mínimos. Declaração de residência em condomínio muito

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Revisional de Contrato Bancário. Decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita. Insurgência do Autor. DESACOLHIMENTO. Indícios de insinceridade. Interessado que possui rendimentos previdenciários e exerce atividade remunerada. Soma dos valores que alcança aproximadamente três salários-mínimos. Declaração de residência em condomínio muito próximo à praia. Consulta ao 'google' indica imóveis anunciados de elevado valor no condomínio. Contratação de advogado particular em detrimento da d. Defensoria Pública. Opção pela Justiça Comum em vez de Juizado Especial Cível. Soma das circunstâncias fáticas elide a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza. Necessidade não demonstrada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO.